Tribunal: TJDFT
Processo: 0005561-50.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005561-50.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ODUÍLIO LÚCIO COSTA RECORRIDO: DERCI CENCI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/21. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, §5o DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a condenação a título de honorários advocatícios nos casos em que a execução é extinta em virtude da configuração da prescrição intercorrente. 2. A edição da Lei no 14.195/2021 promoveu a alteração no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil. Segundo a redação atual do referido dispositivo, “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. 3. Não é devida a condenação de nenhuma das partes ao pagamento das custas e dos honorários nos casos de extinção do feito pela prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 5o, do CPC. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §10 e 921, §5o, ambos do CPC, asseverando que, à luz do princípio da causalidade, a hipótese dos autos autoriza a fixação dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 85, §10 e 921, §5o, ambos do CPC. No aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior STJ, ficando atraída a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, nos casos de extinção do processo de execução em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. (...) O fato de a prescrição intercorrente decorrer da inércia do credor na busca por bens penhoráveis não tem o condão de transmutar a causalidade originária da lide. A frustração do direito de crédito do exequente, por si só, já representa um gravame significativo, não se justificando a imposição de um ônus sucumbencial adicional em desfavor daquele que buscou a tutela jurisdicional para a satisfação de um direito legítimo. Estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, impõe-se a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ, que se aplica a recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (REsp n. 2.080.733/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012